Tribunal: TJSP
Processo: 1506115-49.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou em razão da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de fixação do regime inicial aberto - Absolvição. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Não se pode cogitar em autodefesa. É direito fundamental do acusado permanecer calado para não se autoincriminar quanto aos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou em razão da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, de fixação do regime inicial aberto - Absolvição. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Não se pode cogitar em autodefesa. É direito fundamental do acusado permanecer calado para não se autoincriminar quanto aos fatos acusatórios atribuídos, o que não se confunde com o direito de praticar outros delitos. Conduta que se amolda ao artigo 339, caput, do Código Penal - Mantença do regime inicial semiaberto - RECURSO DESPROVIDO.